Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717139-67.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILENE ANTUNES AMARAL XAVIER, JOAQUIM XAVIER FILHO RECORRIDO: LUIZ BARROS DOS SANTOS D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência Jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da análise das condições pessoais dos réus-recorrentes, em especial o segundo, empresário, não restou demonstrado que se enquadram no requisito supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o alegado estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de GRATUIDADE de Justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J